Tribunal: TJDFT
Processo: 0719930-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS DEVEDORAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA VIABILIZAR O PEDIDO DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO COMPETENTE. PEDIDO DO DEVEDOR DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO FORÇADO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Conforme sobressai dos artigos 58 e 59, caput, da Lei 11.101/2008, somente com o deferimento da recuperação judicial e a aprovação do plano de soerguimento ocorrerá novação do crédito.
- A suspensão do processo para viabilizar que o credor formule a habilitação do seu crédito junto ao juízo universal não fere a Lei 11.101/2005, tampouco a jurisprudência em curso.
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO